Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-67.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Artigo 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Conformação quanto à condenação – Recurso adstrito à pena – Ainda que a reincidência prepondere à confissão, de rigor a redução da reprimenda em 1/12 na segunda fase de dosimetria penal – Redução de pena - Necessidade Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Artigo 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Conformação quanto à condenação – Recurso adstrito à pena – Ainda que a reincidência prepondere à confissão, de rigor a redução da reprimenda em 1/12 na segunda fase de dosimetria penal – Redução de pena - Necessidade Regime semiaberto – Adequado ao caso concreto em se tratando de acusado reincidente – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.